Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RATEIO. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO OBSERVADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da r. sentença exequenda, restou estabelecido que “por força da sucumbência recíproca e equivalente (CPC, art. 86, “caput”), arcarão as partes, “pro rata”, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.”
2. Não assiste razão ao credor apelante ao afirmar que o título judicial fixou honorários específicos e autônomos para cada patrono, e não apenas dividiu o mesmo percentual entre eles, reduzindo a verba abaixo do limite legal. 2.1. O colendo STJ possui firme entendimento no sentido de que a fixação do percentual mínimo e máximo dos honorários não deve ser confundida com o percentual adotado na distribuição do ônus de sucumbência. Precedentes.
3. Os efeitos do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte na fase de conhecimento não são extensíveis ao advogado que a patrocina, credor nesta sede que não comprovou a sua hipossuficiência ante a natureza individual e personalíssima da gratuidade de justiça, devendo arcar com os honorários face o reconhecimento de excesso em impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.